Tribunal: STF
Processo: HC 225003
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico privilegiado de drogas (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Fração da causa de diminuição da pena. Pretendida alteração. Instâncias anteriores. Grau menor de redução da pena a partir da quantidade e da natureza de droga apreendida (720,56 g de cocaína). Gravidade concreta da infração. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Conclusão de instâncias ordinárias. Fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor. Reexame de fatos e provas, Não cabimento de habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.